Tribunal: TJSP
Processo: 1002386-43.2018.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
"APELAÇÃO – Anulação de débito de ICMS – Creditamento indevido de ICMS por compra de mercadoria de empresa posteriormente declarada inidônea – Aplicação de multa punitiva acima de 100% do valor do tributo devido – Caráter confiscatório da multa – Pedido de Justiça gratuita indeferido – Hipossuficiência financeira não comprovada – Ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular

Ementa:
"APELAÇÃO – Anulação de débito de ICMS – Creditamento indevido de ICMS por compra de mercadoria de empresa posteriormente declarada inidônea – Aplicação de multa punitiva acima de 100% do valor do tributo devido – Caráter confiscatório da multa – Pedido de Justiça gratuita indeferido – Hipossuficiência financeira não comprovada – Ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após regular intimação do apelante – Deserção – Dever da parte de zelar pelo regular andamento do recurso – Sentença de procedência parcial mantida – Recurso da autora não conhecido e recurso da Fazenda Estadual desprovido."